Tribunal: TJSP
Processo: 1000324-02.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Seguradora que não demonstrou a relação jurídica existente entre o segurado e a concessionária. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. Laudo produzido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Seguradora que não demonstrou a relação jurídica existente entre o segurado e a concessionária. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. Laudo produzido unilateralmente. Improcedência que se faz de rigor. Sentença reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000324-02.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-02.2019.8.26.0068
2
Apelação Cível no 1000324-02.2019.8.26.0068 – Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42028)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados
na
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos. Preliminar de
cerceamento
de
defesa
afastada.
Seguradora que não demonstrou a relação
jurídica existente entre o segurado e a
concessionária.
Ausência
de
pedido
administrativo, nos termos do artigo 204, da
Resolução da Aneel no 414/2010. Laudo
produzido unilateralmente. Improcedência
que se faz de rigor. Sentença reformada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação (fls. 311/338), interposta
por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A contra a
sentença (fls. 305/309), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Cível da Comarca de Barueri, que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada
contra ela por Sul América Companhia Nacional de Seguros.
Preliminarmente, aduz a ocorrência de cerceamento de defesa e a falta
de documentos essenciais à propositura da ação. Alega a ilegitimidade
ativa, vez que a autora não trouxe aos autos provas dos pagamentos
efetuados e prova de sua sub-rogação. No mérito, salienta que nem todo
dano elétrico decorre de falha na prestação de serviços. Discorre sobre
sua responsabilidade, a aplicabilidade da teoria da responsabilidade
subjetiva e da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. Afirma a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-02.2019.8.26.0068
3
impugnação ao valor da indenização pretendida. Sustenta a necessidade
de realização de prova pericial. Pugna, em caso de manutenção do
quanto fora decidido, que os juros de mora tenham seu termo inicial no
trânsito em julgado da sentença. Postula o provimento do apelo.
As contrarrazões foram apresentadas por Sul
América Companhia Nacional de Seguros (fls. 342/386), manifestando-
se, em suma, pelo não provimento do apelo.
Em síntese, o relatório.
Primeiramente, não se reconhece a existência
de cerceamento de defesa, na medida em que as provas documentais
angariadas aos autos já se mostravam suficientes ao convencimento do
juiz, permitindo o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
De acordo com o referido dispositivo legal, o
juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I não houver necessidade de produção
de outras provas.
Note-se, não se trata de faculdade, mas de uma
regra de procedimento a ser adotada pelo julgador, em conjunto com a
norma do artigo 370, caput, do Código de Processo Civil/2015, que
impõe ao juiz, (...) de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito.
O julgamento antecipado foi adotado de modo
absolutamente legítimo pelo MM. Juízo, tendo em vista que já havia
formado o seu convencimento a partir das provas colacionadas aos
autos.
A propósito, considera-se que foram expostas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-02.2019.8.26.0068
4
as razões suficientes para a solução da questão colocada à mesa, sem
que seja possível cogitar em uma suposta omissão por parte do
Magistrado de 1o Grau.
As demais preliminares confundem-se com o
mérito e com ele serão analisadas.
Pois bem.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento
de danos ajuizada pela seguradora contra concessionária de serviço
público em razão do pagamento de cobertura securitária por alegada
falha na prestação de serviços da demandada.
O fundamento da postulação constante da
exordial prende-se ao caso da concessionária ter responsabilidade
objetiva, em decorrência do serviço público.
O apelo da ré encontra guarida.
Com efeito, embora realmente não se ignore
que os moradores de determinada região, no caso, a cidade de
Barueri/SP, receba a prestação dos serviços de energia elétrica pela
concessionária ré, não se mostra da mesma forma tão evidente a relação
jurídica na extensão pretendida pela seguradora.
Ora, não se pode olvidar que inúmeras
residências, embora se utilizem dos serviços da ré, com esta não
mantenham nenhum vínculo legal, valem-se dos populares gatos, que
nada mais são que furto de energia.
Assim, sem a prova da regular relação jurídica
mantida entre o consumidor segurado e a concessionária, não há falar
em efetiva legitimidade da autora para a ação indenizatória em face da
concessionária. E a documentação de fls. 63/64 não se presta a tanto, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-02.2019.8.26.0068
5
porque se refere a todo atendimento prestado na cidade do condomínio
segurado.
Ainda que assim não fosse, não consta dos
autos que a ré tenha sido instada administrativamente dos eventos
relatados, conforme prevê o artigo 204, da Resolução da Aneel no
414/2010. O e-mail de fls. 61/62 não se presta a tanto. O pedido
administrativo se faz necessário para que a concessionária adote as
providências para reparação do dano, dentro do prazo previsto, o que
não significa que se está condicionando a via judicial ao prévio
esgotamento da via administrativa, porém, no caso dos autos, os
documentos juntados pela seguradora, que apontam a danificação dos
equipamentos, foram produzidos unilateralmente, por empresa
contratada pela seguradora, sem a participação da ré.
Nesse sentido já decidiu esta colenda 33a
Câmara de Direito Privado: Seguro Residencial Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsabilidade pela reparação
do dano julgada procedente. Danos elétricos em equipamentos do
segurado. Concessionária que não foi notificada para apuração dos
fatos na via administrativa. Falta de prova convincente sobre a causa
dos danos e do nexo causal entre os danos e o fornecimento da energia.
Pretensão que se tem por improcedente. Apelação provida, prejudicado
o recurso adesivo (Apelação no 1043075-10.2016.8.26.0100, Relator
Des. Sá Duarte, Dj. 03.04.2017).
Não bastasse isso, não há nos autos nenhuma
comprovação de sobrecarga de energia e tampouco de oscilação no
fornecimento dessa energia a justificar o valor indenizatório sem causa
aparente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-02.2019.8.26.0068
6
Os únicos documentos apresentados foram
elaborados por empresas contratadas da seguradora, portanto,
produzidos unilateralmente (fls. 49/53).
Importante salientar que a responsabilidade
objetiva do Estado e das empresas prestadoras de serviços públicos a
que alude o artigo 37 da Constituição Federal não tem a extensão que
lhe atribui a autora.
Para a fixação da responsabilidade da
prestadora de serviço público não é suficiente que tenha sido
encarregada de prestar os serviços potencialmente identificados como
causadores do dano, antes necessário que se comprove o nexo de
causalidade entre a prestação do serviço e o dano que se pretende ver
indenizado.
Dessa forma, a imputação à concessionária do
serviço público do dano provocado no equipamento, sem a prova de
ocorrência de alteração na carga de energia fornecida pela ré, não
confere mais do que mera possibilidade da qual não se extrai o nexo de
causalidade, que constitui pressuposto do dever de indenizar.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo: Fornecimento de energia elétrica. Reparação de
danos. A responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviço
público não prescinde da comprovação do nexo de causalidade entre a
prestação do serviço e o dano que se pretende ver indenizado. Autor
que admite a ocorrência de caso fortuito. Configuração de excludente
do dever de indenizar que rompe o nexo de causalidade. Ação
improcedente. Recurso provido. (Apelação Cível no 0013545-
90.2012.8.26.0302, Rel. Des. Pedro Baccarat, 36a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-02.2019.8.26.0068
7
Privado, j. 14.07.2014. v.u.).
Observe-se, apenas para que não se alegue
eventual contradição com entendimento anterior, que a matéria é
bastante controvertida, devendo ser analisada à luz do caso concreto.
Destarte, a apelação da concessionária merece
provimento, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.
O
provimento
do
recurso
importa
em
modificação da sucumbência, de forma que arcará a parte autora com as
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator